Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. Roubo em comércio. reconhecimento fotográfico e em juízo. palavra das vítimas corroborada por outros elementos de prova. autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. correta. recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por três vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas, notadamente os reconhecimentos fotográficos e em juízo, os depoimentos das vítimas e o relato da informante, são suficientes para comprovar a autoria delitiva e afastar o princípio do in dubio pro reo, bem como avaliar a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas
4. O reconhecimento fotográfico, quando realizado de acordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos de prova, possui validade e pode fundamentar a condenação.
5. Na primeira fase da dosimetria, é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.